Tribunal: TJMT
Processo: 1010463-24.2021.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010463-24.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO DIONE OLIVEIRA LIMA - CPF: 049.210.371-24 (APELANTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), FLAVIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 031.931.471-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL SIDNEI CORDEIRO - CPF: 929.922.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - CNPJ: 01.953.619/0001-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABORDAGEM POLICIAL. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE MAUS ANTECEDENTES E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença
proferida pela
1a Vara Criminal de Sinop/MT que condenou
o recorrente
à pena de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003, consistente na posse de arma de fogo de uso permitido. A Defesa alegou nulidade da prova por ilicitude da abordagem e ingresso domiciliar, bem como erro na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida em decorrência de ingresso policial em residência sem mandado judicial; (
ii
) estabelecer se é cabível a compensação entre a circunstância judicial negativa dos maus antecedentes e a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inviolabilidade do domicílio admite exceções constitucionais, como a hipótese de flagrante delito, autorizando o ingresso forçado sem
mandado judicial, desde que fundado em razões objetivas e controláveis judicialmente.

O comportamento evasivo do réu diante da aproximação policial e sua fuga para o interior da residência justificam a fundada suspeita e o ingresso no domicílio, em consonância com jurisprudência do STF (Tema 280) e dos tribunais superiores.

O ingresso também se legitima por consentimento expresso do réu, ausentes indícios de coação ou vício de vontade, conforme registrado na sentença.

A posse irregular de arma de fogo constitui crime permanente, de modo que a situação de flagrante se prolonga no tempo, nos termos do art. 303 do CPP, autorizando o ingresso sem mandado judicial.

A prova produzida, corroborada por laudo pericial e depoimento policial firme e coerente, revela-se lícita, afastando a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157 do CPP).

A compensação entre circunstância judicial negativa e atenuante legal não encontra amparo no critério trifásico de aplicação da pena (art. 68 do CP), sendo vedada a compensação entre fases distintas da dosimetria.

A majoração da pena-base em razão de maus antecedentes e a posterior atenuação pela confissão espontânea foram corretamente aplicadas em fases próprias, respeitando a técnica da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando fundado em suspeita objetiva de flagrante delito, especialmente em crime permanente como a posse irregular de arma de fogo.

O consentimento do morador, quando voluntário e sem vício de vontade,
acaba por
valida
r
a busca domiciliar.

A compensação entre circunstância judicial negativa e atenuante legal não é admitida por se situarem em fases distintas da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XI; CP,
arts
. 65, III, "d", e 68; CPP,
arts
. 157, 240, §§ 1o e 2o, 244, 301 e 303; Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.492.256
AgR-EDv-AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17.02.2025; STJ, REsp 2.102.226/SC, Rel. Ministra Daniela Teixeira, DJe 25.02.2025; TJMT, Ap. Crim. no 1002128-21.2022.8.11.0002, 2a C. Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 05.09.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010463-24.2021.8.11.0015

APELANTE: BRUNO DIONE OLIVEIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO DIONE OLIVEIRA LIMA

contra a sentença proferida pelo Juízo d
a

1a Vara Criminal de Sinop/MT
, nos autos da ação penal
no

1010463-24.2021.8.11.0015
(PJe)

que o condenou, como incurso no artigo 12 da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), à pena de 1 (um) ano
e 15 (quinze) dias
de detenção, em regime aberto,
bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (ID 302613914)

Nas razões recursais, a Defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das buscas pessoal e domiciliar, bem como, por consequência, a declaração de ilicitude de todas as provas delas derivadas, com fundamento na teoria dos
fruits

of

the

poisonous

tree
.

No mérito,
requer
a fixação da pena no mínimo legal, com a devida compensação entre a circunstância judicial negativa dos maus antecedentes e a atenuante da confissão espontânea.
(ID 302613922)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

(
I
D

302613931
)

A

Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
o
. Sr. Dr
.
Élio Américo
– ID
313735360
)

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR - De Nulidade por Ilicitude da Prova –
Abordagem e
Invasão Domiciliar)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A Defesa de Bruno alega nulidade processual, sustentando violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, ao afirmar que o ingresso dos policiais na residência do apelante ocorreu de forma arbitrária, sem mandado judicial e desacompanhado de autorização válida. Aduz, ainda, a inexistência de situação de flagrante delito que pudesse justificar a medida.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Embora a inviolabilidade domiciliar constitua direito fundamental assegurado pela Constituição da República, tal garantia não é absoluta.

O próprio texto constitucional admite exceções, autorizando o ingresso forçado na residência em hipóteses de flagrante delito. Ademais, a legislação processual penal (
arts
. 240, §1o e §2o, e 301 do Código de Processo Penal) prevê a possibilidade de ingresso legítimo no domicílio quando houver fundada suspeita da prática
de crime, desde que amparada por elementos objetivos e passível de controle jurisdicional posterior.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 280 da Repercussão Geral, assentou a constitucionalidade do ingresso domiciliar sem mandado judicial em caso de flagrante, desde que fundado em razões objetivas e devidamente justificadas.

No caso concreto, o encadeamento fático revela a existência de justa causa desde o primeiro contato policial. Durante patrulhamento ostensivo no Bairro Santa Rita, os agentes perceberam o nervosismo e o comportamento evasivo do réu ao avistar a viatura, caracterizado por um olhar furtivo.

Diante da verbalização de ordem de parada, não acatada, o acusado evadiu-se imediatamente para o interior da residência, sendo então realizado o acompanhamento e posterior ingresso no imóvel. Nessa ocasião, foi localizada uma carabina de pressão marca
Kral
Air Rifle, no H-90791, adulterada para municiar calibre .22, além de munições. Os fatos foram posteriormente corroborados por laudo pericial de prestabilidade e eficiência n.o 500.02.03.2020.001561-01.

Os elementos colhidos foram submetidos ao contraditório, inclusive com a oitiva do policial Flávio Gonçalves da Silva, que detalhou a dinâmica da abordagem e da apreensão. Tais circunstâncias são suficientes para atender ao padrão constitucional de fundadas razões, legitimando tanto a busca pessoal quanto o ingresso no imóvel.

Ressalte-se, ainda, a existência de consentimento expresso do morador, conforme consignado na própria sentença, que registrou
: "com autorização do denunciado, os policiais realizaram buscas na residência dele".

Em se tratando de ingresso consentido, a prova do assentimento deve ser analisada com rigor, porém, uma vez demonstrado o ato voluntário do titular do domicílio, sem indícios de coação ou vício de vontade, a diligência é considerada válida.

Mesmo que se desconsiderasse esse fundamento autônomo, subsistiria a exceção relativa ao estado de flagrância. A posse irregular de arma de fogo configura crime permanente, cuja situação de flagrante se prolonga no tempo, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal.

Tal circunstância, aliada à evasão do réu após ordem legal de parada, autoriza o ingresso no imóvel sem a necessidade de mandado judicial, em conformidade com a orientação consolidada pelos Tribunais Superiores
:

“A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar"
(RE 1.492.256
AgR-EDv-AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, Red.
Acd
. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/2/2025).

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte
de Justiça:

“
A fuga do indivíduo ao avistar a aproximação policial configura fundada suspeita a legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, não havendo que se falar em ilicitude da prova obtida. Tratando-se de crime permanente, como é o caso da posse ilegal de arma de fogo, a situação de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso domiciliar mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador”
[TJMT – Apelação Criminal no 1002128-21.2022.8.11.0002 – Classe CNJ-417
-
2a C. Criminal – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - J.: 05.09.2025]

A tentativa da Defesa de reduzir os fatos a uma mera
"abordagem exploratória"
não se sustenta diante do conjunto probatório judicializado.

O relato firme e coerente do policial Flávio Gonçalves da Silva, que descreveu o nervosismo do acusado, o descumprimento da ordem de parada, o ingresso na residência e a posterior localização de arma de fogo modificada, encontra respaldo nos demais elementos constantes dos autos, como o auto de prisão em flagrante, o termo de apreensão e o laudo pericial.

A alegada ausência de recordação, por parte do policial Daniel Sidnei Cordeiro, quanto a determinados pormenores em razão do decurso temporal, não compromete a validade da prova.

O ordenamento jurídico não exige a existência de pluralidade testemunhal sobre todos os detalhes dos fatos, desde que haja uma versão harmônica, coerente e compatível com os demais meios de prova.

Ressalte-se que a jurisprudência local, consubstanciada no Enunciado Orientativo n.o 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso, reconhece a força probatória dos depoimentos policiais prestados sob o crivo do contraditório, desde que congruentes com o conjunto probatório, hipótese verificada nos presentes autos.

Ademais, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes,
"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Corroborando esse entendimento, destaca-se a lição de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra
Código de Processo Penal Comentado
, 12a edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 569/570, item 32:

"(...) Se a polícia tem algum tipo de denúncia, suspeita fundada ou razão para ingressar no domicílio, preferindo fazê-lo por sua conta e risco, sem mandado – porque às vezes a situação requer urgência – pode ingressar no domicílio, mas a legitimidade de sua ação depende da efetiva descoberta do crime. Do contrário, pode-se caracterizar o crime de abuso de autoridade ou mesmo infração funcional. Se o agente policial agir em gritante desrespeito à inviolabilidade de domicílio de pessoa, que nem sequer provoca suspeita, está cometendo, logo de início, um crime, razão pela qual deve ser por isso punido. A prova colhida no interior da casa, no entanto, segundo nos parece, é lícita, pois a infração penal estava em andamento, justificando a prisão e a punição do delinquente."

Mostra-se absolutamente inviável, portanto, a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, prevista no art. 157 do Código de Processo Penal, uma vez que a diligência policial teve origem legítima.

A abordagem foi precedida de fundada suspeita, o ingresso na residência deu-se mediante consentimento válido e, de forma autônoma e suficiente, foi igualmente justificado pela configuração de flagrante delito em contexto de crime permanente.

A apreensão do armamento ocorreu de maneira regular, com a devida posterior confirmação pericial quanto à sua aptidão para o disparo, o que corrobora a higidez da prova produzida.

Nessas condições, sendo o apelante surpreendido em situação de flagrante, revela-se desnecessária a prévia expedição de mandado de busca e apreensão. Inexiste, pois, qualquer nulidade a ser reconhecida, tampouco se sustenta o pleito absolutório, diante da legalidade das diligências executadas e da solidez do conjunto probatório constante dos autos.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 04 de fevereiro de 2020, por volta de 10h00min, em uma residência particular localizada na Rua Alfredo Lenis, no 1116, Bairro Santa Rita, nesta cidade de Sinop/MT, BRUNO DIONE OLIVEIRA LIMA, com consciência e vontade, possuía 01 (uma) arma originalmente do tipo carabina de pressão, da marca/modelo
Kral
Air Rifle, número de série H-90791, com modificação na base do cano aumentando seu diâmetro de 5,5mm para aproximadamente 5,6mm, permitindo com isso calçar munições .22, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se nas investigações policiais que, na data dos fatos, uma equipe da força tática estava em rondas pela região do Bairro Santa Rita
quando avistaram um indivíduo em fundada suspeita e, ao proceder à abordagem, o suspeito evadiu-se para uma residência, momento em que foi realizado o cerco policial e logrou-se êxito em realizar a abordagem dele.

Ato contínuo, com autorização do denunciado, os policiais realizaram buscas na residência dele, oportunidade em que lograram localizar e apreender a referida arma de fogo.

Denota-se do presente caderno investigativo que a arma de fogo apreendida é de uso permitido e de eficácia comprovada para a realização de disparos, de acordo com o Laudo Pericial Criminal no 500.2.03.2020.001561-01 (ID no 56502179 - Págs. 27/29).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia BRUNO DIONE OLIVEIRA LIMA como incurso nas sanções do art. 12, caput, da Lei n° 10.826/2003, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada (...)”
(ID
302613398
)

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

Defesa alega equívoco na dosimetria da pena, ao sustentar que deveria haver compensação obrigatória entre a circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes, valorada na primeira fase, e a atenuante da confissão espontânea, reconhecida na segunda fase da individualização da pena.

Com fundamento nesse raciocínio, pleiteia a fixação da reprimenda no mínimo legal.

Todavia, tal pretensão não encontra respaldo no sistema trifásico de aplicação da pena, previsto no art. 68 do Código Penal.

As três fases do critério legal de dosimetria são autônomas e delimitadas por parâmetros distintos e incomunicáveis quanto à valoração dos fatores nelas incidentes.

Não há, pois, previsão normativa que autorize
a compensação cruzada
entre elementos considerados em fases diferentes do processo de fixação da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, tem repelido a possibilidade de compensação entre circunstâncias judiciais negativas e atenuantes legais, em observância à lógica estrutural do método trifásico
:

“
Descabida a pretensão de compensar circunstância atenuante, cuja análise é feita na segunda fase da dosimetria, com circunstância judicial analisada na primeira fase, por ofensa ao sistema trifásico, por meio do qual deve ser fixada apena, nos termos do art. 68 do Código Penal
”
.
(STJ -
AgRg nos
EDcl
no REsp 1948382/ MA
,
Ministro
Sebastião Reis Júnior
,
DJe 19/11/2021
)
“O critério trifásico do art. 68 do Código Penal veda a compensação de atenuantes com causas de aumento, conforme entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte.”

(STJ – REsp 2102226/SC, Rel. Ministra Daniela Teixeira, DJe 25/02/2025)

Na primeira fase da dosimetria, foi valorada negativamente a
circunstância judicial dos antecedentes
, com fundamento na ação penal no 1009681-17.2021.8.11.0015, relativa a fato anterior ao ora examinado, cuja condenação transitou em julgado em 6 de agosto de 2024.

Diante da existência de condenação definitiva, procedeu-se à exasperação da pena-base de forma proporcional e devidamente fundamentada.

Verbis
:

“
Quanto aos
antecedentes
, mesmo sendo tecnicamente primário, considerando que o STJ firmou o entendimento no sentido de que‘‘(...)
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
(AgRg no AREsp n. 2.793.285/RS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025)’’, sendo assim, compulsando detidamente os registros criminais, constato que o acusado possui condenação nos autos sob n.
1009681-17.2021.8.11.0015
, por fatos ocorridos em momento anterior ao delito discutido no presente feito, com trânsito em julgado em 06/08/2024, em
execução no PEP 2000682-53.2024.8.11.0015 (SEEU), de modo que, valoro neste momento
(...)”.

A majoração da pena-base em 1/8 (um oitavo) revelou-se adequada, à luz do intervalo entre os limites mínimo e máximo cominados ao tipo penal, em consonância com a jurisprudência consolidada quanto ao critério de fracionamento. Assim, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, foi reconhecida a
atenuante da confissão espontânea
, nos termos do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, ensejando a redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção.

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição na terceira fase da dosimetria, a reprimenda definitiva foi fixada em 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, além de 10 (dez) dias-multa, nos termos da legislação penal aplicável.

É importante destacar que o sistema trifásico opera por critérios autônomos: as circunstâncias judiciais influem na pena-base; as agravantes e atenuantes incidem na pena intermediária; e as causas de aumento e diminuição são aplicadas na fase final.

Não há previsão legal de compensação entre vetores pertencentes a fases distintas. A coexistência de maus antecedentes e confissão espontânea não impõe, de forma automática, o retorno da pena ao mínimo legal, mas sim a aplicação técnica, individualizada e motivada de cada fator no respectivo estágio da dosimetria, como efetivamente se observou na sentença.

Mantém-se, portanto,
incólume
a dosimetria da pena fixada na sentença condenatória, diante da correção técnica e da observância aos critérios legais de individualização da reprimenda.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025